Tribunal: TJDFT
Processo: 0701302-26.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RODOVIA DISTRITAL. OMISSÃO ESTATAL NA CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA VIA. IRREGULARIDADES NO ASFALTO. MOTOCICLISTA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por autor vítima de acidente motociclístico ocorrido em 05/03/2022, na rodovia DF-440, em face de sentença que, em ação de procedimento comum cível ajuizada contra o Distrito Federal e o DER/DF, julgou improcedentes os pedidos indenizatórios fundados em alegada omissão estatal na conservação e sinalização da via pública, apesar da existência de graves lesões físicas, incapacidade laboral temporária e prejuízos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre a omissão estatal na conservação e sinalização da rodovia DF-440, caracterizada por irregularidades e desgaste do pavimento, e o acidente sofrido pelo autor, de modo a configurar a responsabilidade civil do Estado e o consequente dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, funda-se na teoria do risco administrativo, exigindo a demonstração do fato administrativo, do dano e do nexo de causalidade, ainda que em hipóteses de omissão estatal.
4. A prova documental e testemunhal demonstra que a rodovia DF-440 apresentava desgaste acentuado, ondulações e irregularidades no pavimento, além de ausência de sinalização de advertência, circunstâncias que evidenciam a negligência estatal no dever de conservação da via.
5. Protocolos administrativos e ofícios encaminhados ao DER/DF antes do acidente comprovam o conhecimento prévio da Administração acerca das más condições da pista, sem que tenham sido adotadas providências eficazes.
6. As particularidades da condução de motocicletas, veículos naturalmente mais vulneráveis às irregularidades do pavimento, tornam suficientes as ondulações e defeitos do asfalto para a perda de controle e ocorrência do sinistro, ainda que inexistente buraco profundo ou específico.
7. O conjunto probatório revela nexo de causalidade entre a precariedade da via e o acidente, inexistindo prova de culpa exclusiva da vítima ou de causa externa apta a afastar a responsabilidade estatal.
8. Os danos materiais e os lucros cessantes encontram-se comprovados por documentos médicos, fiscais e registros de renda habitual, evidenciando prejuízo efetivo e perda temporária da capacidade laboral.
9. As graves lesões físicas, internações prolongadas, coma induzido, sequelas permanentes e impacto psicológico suportados pelo autor configuram dano moral indenizável.
10. As fraturas expostas e as sequelas físicas permanentes demonstram deformidade duradoura apta a caracterizar dano estético, justificando indenização autônoma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A omissão estatal na conservação e sinalização de rodovia, evidenciada por irregularidades relevantes no pavimento e conhecimento prévio da Administração, configura fato administrativo apto a ensejar responsabilidade civil do Estado.
2. Em acidentes envolvendo motociclistas, irregularidades e ondulações no asfalto são suficientes para caracterizar o nexo de causalidade, ainda que ausente buraco profundo ou específico.
3. Comprovados o dano e o nexo causal, impõe-se o dever de indenizar por danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 43 e 402; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016; STJ, AgInt no REsp no 1.533.342/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.